Tribunal: TJMT
Processo: 1014311-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014311-93.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Despenalização / Descriminalização]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (ADVOGADO), WELLITON DA SILVA - CPF: 029.340.961-73 (REQUERENTE), 1a CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1014311-93.2023.8.11.0000

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – QUESTÃO AMPLAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO IDENTIFICADA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS DA INOCÊNCIA – MERA REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Para que se caracterize a hipótese de sentença condenatória contrária à evidência nos autos (CPP, art. 621, inciso I), é preciso verificar a total ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação, refletindo uma sentença ou acórdão teratológico e desprovido de qualquer liame com as provas produzidas, o que não é o caso dos autos.”
(RC no 1011027-48.2021.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 07/12/2021)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1014311-93.2023.8.11.0000

REQUERIDO:
WELLITON DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por WELLITON DA SILVA, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP [
“quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos”
], em face da sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (ação penal código 402695), que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa, em regime semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 [transitada em julgado em 25.1.2016].

A defesa almeja a procedência da ação para absolver o revisionando, argumentando que; a)
“não foi encontrada nenhuma droga pelos policiais em poder do sr. Wellinton da Silva, muito menos dentro da sua residência”
; b)
“não existiu naqueles autos provas irrefutáveis de que a droga apreendida naquela oportunidade tivesse qualquer envolvimento ou participação do revisionando, ou que o mesmo tivesse comercializado o entorpecente”
.

Não houve pedido liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça
[1]
opina pela improcedência da ação revisional

É o relatório.

[1]
Hélio Fredolino Faust, Procurador de Justiça, e Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça designado

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1014311-93.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 24 de fevereiro de 2015, por volta das 17h, na rua Teles Pires, bairro Dom Aquino/Aldeia, nesta capital, os denunciados Cleverson e Wadna traziam consigo, desautorizadamente e em desacordo com as normas regulamentares,
505,75g (quinhentos e cinco gramas e setenta e cinco centigramas) de Maconha, substância estas que haviam sido vendidas pelo denunciado Welliton
[...]. Ainda, em suas práticas, os denunciados Cleverson e Wadna envolveram em sua prática delitiva uma criança de colo, filha do casal, para que não fossem levantadas suspeitas.

Conforme foi apurado, na data dos fatos, policiais militares receberam denúncias anônimas relatando a existência do comércio de entorpecente na residência do denunciado Welliton, o qual, segundo o denunciante, havia acabado de receber um casal com uma criança nos braços. Diante da notícia, os policiais dirigiram-se até o endereço mencionado e avistaram o exato momento em que o casal Cleverson e Wadna, ora denunciados, saia do imóvel com a criança, acompanhados de Welliton, ocasião em que realizaram a abordagem. Ao avistarem a bolsa da criança, que era destinada a materiais de higiene e alimentos do bebê, os policiais localizaram
02 (duas) porções grandes de maconha, que juntas somaram 505,75g (quinhentos e cinco gramas e setenta e cinco centigramas)
.”

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem julgou procedente a exordial acusatória para condenar o revisionando pela prática do crime de tráfico de drogas, assim fundamentando:

“Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de fls. 21 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar (fls. 29/30) e toxicológico definitivo (fls. 84/85), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas em poder dos acusados tratavam-se de maconha, as quais eram ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibido no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista F1 de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que a provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O denunciado CLEVERSON PEDRO DA SILVA CRUZ quando de seu interrogatório, declarou o seguinte: “(...) Como que ocorreu essa situação, na verdade? Vocês foram na casa do Welliton mesmo? não. O senhor convive com a Wadna? sim. Há quanto tempo? vai fazer três anos. E vocês tem filho? temos, uma criança. E esses dias vocês estavam juntos, como que foi na verdade? tava junto com ela, nóis tava andando, aí encontrei um lugar, um guri que tava fumando um brau, um cigarro de maconha, ai perguntei pra ele se ele tinha pra vender ai ele falou que tinha ai eu falei que ia pegar com ele, ai eu fui peguei o dinheiro e fui pegar com ele. O dinheiro seu estava onde? o dinheiro guardado em casa, que eu tinha recebido. Que bairro que era esse que o guri estava fumando essa maconha? ali perto do Centro de Cuiabá. O senhor mora onde? eu moro em Várzea Grande. O senhor foi em Várzea Grande pegar o dinheiro? fui. Quantos o senhor pegou em dinheiro? quatrocentos reais. E aí quantos de droga? foi quatrocentos e cinquenta gramas. Aí colocou na bolsa do bebê? é. A Wadna não sabia disso aí? ela não sabia não. Tá, daí saíram dali e foram pra onde? dali fomo passando (...) momento em que fomos abordados pela polícia. E aí como que foi, abordou? abordou, aí abordou um outro na frente que é esse Welliton também. Foi abordado juntos? não, tava uma distância longe. Você não conhece o Welliton? não (...) E na delegacia porque você não falou nada disso que falou aqui? foi um erro meu, né Senhor (...) Na delegacia não falou nada disso, falou que saiu com a sua mulher, foram passear na casa de não sei de quem, foi levar a criança para conhecer (...) e saiu da casa foi abordado pela polícia, o senhor falou que não tinha nada a declarar porque não sabia dessa droga. Qual que é a verdade afinal? A droga de quem que era? Você falou que não sabia, agora falou que era sua? realmente era minha (...) Com relação ao Welliton o senhor nem sabe quem é ele? não. Não comprou nada dele? não. Quer dizer que o entorpecente era seu mesmo? era meu mesmo. E a sua mulher não sabia dessa droga? não sabia não. Já teve passagens? não. Nunca? não (...) eu fui apreendido uma vez acusado de roubo (...) só essa. Perguntas da Acusação – Sua esposa é usuária? não, só eu só. Essa droga vocês compraram aonde? numa praça perto do centro de Cuiabá, ai encontrei um rapaz fumando perguntei se tinha pra vender e ele falou que tinha (...) Vocês foram abordados onde? numa rua onde eu tava saindo do lugar onde comprei (...) E o acusado Welliton, que horas que ele entrou nessa história? a ele tava na mesma rua que eu fui abordado, primeiro abordaram ele, depois abordaram eu e minha esposa (...) E ele estava de que? de carro, de moto ou a pé? parece que tava de moto (...) Perguntas da Defesa – (...) Você é usuário de maconha? sim (...) Qual a quantidade de uso que você faz, qual o tempo que você usa? era de manhã, de tarde e de noite. Esses quatrocentos e cinquenta gramas daria pra quanto tempo pro seu consumo? daria pra um mês. Nesse consumo, você passava pra alguém, pra algum amigo seu? a sempre chegava uns colega meu que também era usuário né, ai fumava junto com eles. Passava pra eles? sim. Ninguém te falou que isso também era tráfico? não (...)”. (CD – ROM/Fase Judicial – fl. 246)

A denunciada WADNA NUNES DE SOUZA quando de seu interrogatório
, declarou o seguinte: “(...) Como que aconteceu essa situação? Ele colocou esse entorpecente? Onde compraram? Quem comprou? Qual é a verdade disso aí? meu marido me chamou né, pra ir passear, ai quando a gente chegou no Dom Aquino. A criança estava junto? tava. Passear aonde? me chamou pra passear, ai quando ele chegou nessa tal casa, me deixou né na calçada com a neném e subiu, ai quando ele voltou eu montei na moto, ai ele pediu a bolsa da neném eu peguei e dei.
Mas na hora que ele subiu nessa tal casa, ele desceu com a bolsa da criança
(...)?
é, ele pediu
. Ele pediu porque, se a criança estava com você? não sei,
ele pediu eu peguei e dei a bolsa
(...)
Quanto tempo ele demorou nessa casa? não me recordo. Foi rápido? foi. Aí ele desceu, na hora que vocês estavam lá que a polícia chegou, como que é? na hora que a gente tava montando na moto né, a polícia já chegou abordando né, aí ele
revistou os meninos
, aí pediu a bolsa e eu dei a bolsa, aí eles abriram e acharam a droga
. Que horas que foi a revista do Welliton? Você conhece o Welliton? nunca vi na minha vida.
Ele foi abordado perto da onde vocês foram abordados também? próximos? tava
. Era muito longe ou pertinho? quase perto (...) O seu marido é usuário? é, viciado. A senhora também? não, eu não. Porque na delegacia a senhora não falou nada disso? porque quando eu cheguei no CISC, os policiais civis e o Advogado que meu pai pagou me pressionou pra assumir, porque eu tinha que assumir porque o negócio tava comigo, que eu ia ser presa do mesmo jeito, aí com tanta pressão eu acabei assumindo (...) Você tem passagens? nunca. Perguntas da Acusação –
então vocês foram de moto pararam num local, seu marido desceu da moto foi isso? foi. Pediu a sacola pra você? foi. E aí ele entrou na residência? entrou nessa casa, logo após já saiu (...) E daí na hora que ele saiu? que ele me entregou a bolsa eu montei na moto com a neném aí a polícia abordou. Então quer dizer que vocês sequer saíram do local aonde vocês tinham parado?
nem tinha saído
.
Nem saiu, a polícia pegou vocês no ato ali? é
. Perguntas da Defesa – (...) Eles foram na sua casa depois? a polícia civil (?). Isso, a polícia civil. foi. O que eles falaram pra você lá? perguntaram se meu marido era traficante, eu falei que não, que era viciado (...) aí ele perguntou o que que ele estava fazendo, se o Welliton era amigo dele (...) Você viu o seu marido conversando com o outro acusado ali? não. Foi na casa dele que o seu marido foi? eu não sei, porque ele me deixou lá e subiu (...)”. (CD – ROM/Fase Judicial – fl. 246)

O denunciado WELLITON DA SILVA quando de seu interrogatório, declarou o seguinte: “(...) Como é que aconteceu isso ai Welliton? O que esse casal estava fazendo na sua casa? não, o casal não tava na minha casa em nenhum momento, nem conheço eles nunca vi na minha vida, o que aconteceu foi o seguinte, a minha mulher estava grávida nesse tempo (...) e ela pediu pra eu comprar um pão e eu sai com quatro reais em moeda no bolso pra comprar o pão e em seguida a polícia me abordou, mandou eu deitar no chão, já me algemando e até então em seguida passaram um casal de moto, ai abordaram eles também. O casal passou a pé? não, eles estavam de moto, eu tava na minha moto e eles estavam na moto deles, até entanto a polícia abordou eles aí. (...) A polícia abordou o senhor, sabe dizer porque? eu queria saber também, me abordou revistou eu, tava com droga a denúncia, falei pra eles então vai lá em casa revista lá, chegaram lá em casa revistaram a casa da minha mãe, revistaram minha casa que eu morava com minha tia, revistaram a casa do meu irmão não acharam nada, ai colocaram junto com esses dois ai e levaram pra delegacia e ficou por isso mesmo (...) O senhor já teve passagem Welliton? não senhor. Nunca foi preso? nunca fui preso (...) Aqui o senhor falava que esse casal estava numa outra casa em frente a sua, na delegacia. Eles estavam mesmo? o senhor chegou a ver esse casal? igual eu falei pro senhor, eu peguei sai de casa, liguei minha moto na hora que eu liguei minha moto, os policiais me abordaram, ai em seguida eles abordaram o casal. Mas esse casal você viu se estava andando ou estava parado? não, não deu tempo pra ver, porque eles me abordaram me jogaram no chão. Você nunca viu esse casal? nunca vi na minha vida. O senhor é usuário de droga? não, mas eu já fumei droga (...) Perguntas da Acusação – Os policiais falaram que viram os outros denunciados saindo da sua casa junto com você. Não é verdade isso? não é verdade. Tem algum motivo pra polícia ter inventado isso contra você? Doutor pra que que eu vou mentir, não preciso mentir. A polícia tinha alguma coisa contra você? olha eu não sei se tem, ta no critério deles (...) porque ali mora muitas pessoas que é usuário de droga, acho que por isso tem essa diferença né (...)”. (CD – ROM/Fase Judicial – fl. 246)

A testemunha de acusação policial militar OLENIL NATOS CORREA declarou o seguinte
: “(...) O senhor lembra dessa abordagem? lembro. Porque vocês fizeram essa abordagem? foi aleatoriamente ou foi por denúncia mesmo? não, uma pessoa dali da região da Aldeia, me ligou
, ligou no meu celular informando que tinha um casal que teria ido na residência do Welliton comprar entorpecente, eu até estranhei.
Uma pessoa falou o nome do Welliton? é, falou o nome dele, que ele é bem conhecido pelo comércio de entorpecente naquela região
e causou estranheza, até não acreditei porque alguns dias atrás ele tinha sido preso por mim mesmo, o Welliton juntamente com mais quatro
, só que um assumiu e acabou sendo liberado,
aí nós voltamos até lá, e ao chegar em frente à residência dele, vinha saindo ele e mais o outro rapaz
ali que eu não conheço, foi feita a abordagem neles, foi feita a busca pessoal porém nada de ilícito foi encontrado, e a senhora que já estava do outro lado da rua com a criança no braço com uma bolsa de bebê, eu pedi que ela abrisse a bolsa e foi encontrado dentro da bolsa um tijolo e mais um pedaço de entorpecente aparentando ser maconha
(...) Tinha motocicleta junto? tinha a do Welliton e do rapaz ali. Tinha duas motos? isso. Mas a bolsa estava com ela? estava com ela,
aí ela nos relatou depois que o esposo dela ao chegar lá pegou a bolsa dela, entrou na casa do Welliton e de lá veio com a bolsa e entregou pra ela
,
aí ela alegava que não tinha conhecimento do que tinha dentro da bolsa (...)
O senhor falou que o Welliton já é conhecido na região por tráfico? é
, por tráfico. E o Cleverson? o outro não conhecia. Os três disseram pra mim que não se conheciam. Quer dizer que foram abordados juntos?
foram abordados juntos e a pessoa que me ligou tinha passado as características idênticas do que eles estavam vestidos no dia, as vestes eram idênticas
.
Então vocês foram lá porque receberam esta denúncia? exatamente
(...).
Perguntas da Acusação – ela falou que o companheiro dela entrou com a bolsa voltou e entregou pra ela? isso, até pra não levantar suspeitas de tráfico, caso aparecesse algum policial (...), mas como a gente já tinha as características deles, então a gente já sabia que ela seria parte do casal que teria ido comprar a droga
. Tá, mas vocês falaram que viram o Cleverson e o Welliton saindo da casa? é, bem na frente quando chegamos, eles estavam saindo no portão pra fora (...) Ela falou então se o marido dela voltou pra dentro depois que deixou a sacola? não. Mas se ele deixou a sacola, como ele estava dentro do portão?
eu acredito que ele deva ter entrado lá dentro de novo pra acertar questão financeira ou coisa parecida, até porque depois nós entramos na casa do Welliton e tinha um forte odor da substância maconha dentro de um quarto lá, porém foi feita revista lá e não foi encontrado mais, era um odor muito forte, que aparentava que tinha muito mais droga
, só que enquanto a gente tava lá, tinha familiares dele dentro da residência e escondido o restante, mas o odor era muito forte na casa do Welliton. Perguntas da Defesa – (...)
A casa dele tem denúncia de boca de fumo? sim. Qual que é o nome? boca do Welliton
(...) tem mais o irmão dele que também é traficante (...)
O casal estava saindo da casa? não, só os dois, só o Welliton e o outro menino, inclusive o menino confirmou pra nós que foi lá comprar droga
, que ele seria usuário e teria ido lá apenas pra comprar droga pro próprio uso (...)”. (CD – ROM/Fase Judicial – fl. 246)

A testemunha de acusação investigador de polícia OSCARMO DE BARROS GONÇALVES
declarou o seguinte: “(...) O senhor se recorda dessa investigação, Oscarmo?
sim, nós fizemos um levantamento, fomos no bairro Dom Aquino, o Welliton reside ali
, até antes de conversarmos com os familiares,
conversamos com vários moradores e eles confirmaram que o Welliton, que o local ali é conhecido como ponto de venda de entorpecente. O local é o que? na residência de Welliton, as pessoas bem de forma espontânea falaram “não,
ali é uma boca de fumo
” teve um que até falou “
graças a Deus que vocês prenderam ele, faz horas que ele tava comercializando entorpecente ali
”,
aí nós conversamos com os familiares dele, os familiares falaram que ele era apenas usuário, aí fomos na até a Água Vermelha conversamos com familiares do outro rapaz, o Cleverson aí a mãe até falou que ele teria envolvimento com entorpecente por causa do uso (...) conversamos com moradores também próximos antes de conversar com a família geralmente conversamos com vizinhos, confirmaram também de forma bem firma que ele também tinha envolvimento com o tráfico de entorpecente,
aí conversei com a esposa dele, aí ela disse pra mim que no dia do fato ele convidou ela pra dar uma volta, ai eles foram até no Dom Aquino, ai ele foi na casa do Welliton e de lá saiu com uma mochila e deu pra ela segurar, que ela tava de carona na moto, ai logo em seguida chegou a PM, que fez a abordagem
, aí ela confirmou não ter outro envolvimento além dessa atuação em flagrante, eu não consegui informações de moradores dizendo que ela estaria envolvida no comércio, dela não consegui alguém que falasse “a esposa dele também comercializa” (...) Perguntas da Acusação – Com relação ao Cleverson eles falaram? sim, o pessoal confirmaram de forma bem contundente que ele tem envolvimento com o tráfico ali no Bairro Água Vermelha (...)”. (CD – ROM/Fase Judicial – fl. 246)

A testemunha de defesa JOANIL DÉBORA DE CARVALHO declarou o seguinte: “(...) Conhece o Welliton há muito tempo? de vista só. Não tem relacionamento com ele? não (...) A senhora mora próximo da casa do Welliton? é próximo (...) A região lá, essa rua assim é conhecida pelo comércio de entorpecente ou não? o pessoal fala que vendem (...) E precisamente na casa do Welliton a senhora já chegou a ver movimento de pessoas (...)? não, nos horários que eu estou em casa não, até porque eu chego em casa e não saio (...) Perguntas da Defesa – No dia da prisão dele, a senhora estava em casa? eu tava limpando a minha residência lá na frente (...) A senhora viu alguém entrando na casa dele, a senhora pôde ver? eu vi que ele estava saindo, ai logo em seguida ele foi abordado pela polícia e mais por detrás vinha vindo um casal numa moto e a polícia abordou, nisso que abordou ficaram lá fazendo averiguação (...) Estava saindo sozinho da casa dele? ele tava saindo (...) Eram eles que estavam na moto (apontou Cleverson e Wadna)? estavam na moto (...) A senhora conseguiu ver ou a senhora pode me dizer se eles entraram na casa do Welliton? não deu pra entrar porque ele saiu e ele foi abordado pela polícia, em seguida eles passaram com a moto a polícia parou a moto. Parou eles na rua, o casal? é, e ele tava em frente da casa dele pra montar na moto. Perguntas da Acusação – eu não entendi, a senhora estava na sua casa? tava na área da minha casa que dá de frente assim (...) E eles estavam parados com a moto aonde? ele tava saindo da casa dele. Não, estou falando esse casal ai? o casal tava indo e foi abordado pela polícia. E a polícia veio como, da onde? não, a polícia estava abordando o Welliton e eles estavam passando, nisso que eles estavam passando a polícia já abordou eles também, isso foi o que eu vi. A senhora tem certeza? absoluta (...) Pergunta do Juiz – A senhora viu o momento que o Welliton foi abordado? é, ele tava saindo, ele foi abordado pela polícia, ele tava montando na moto dele (...)”. (CD – ROM/Fase Judicial – fl. 246)

(...)

Da conduta do réu WELLITON:

O denunciado Welliton ratificou a versão dada em fase policial dizendo que não tinha conhecimento do entorpecente apreendido, que não vendeu entorpecente para o acusado Cleverson e que sequer conhecia o casal.

Alegou que no dia dos fatos estava saindo de sua casa com sua moto para comprar pão para sua esposa quando foi abordado pela polícia e que nesse momento o casal Cleverson e Wadna vinha passando de moto na rua, oportunidade que os policiais também os abordaram.

Para corroborar sua versão, a Defesa trouxe a testemunha JOANIL que disse ter visualizado de sua residência a abordagem policial, contando que no dia dos fatos avistou o réu Welliton saindo sozinho de sua residência no momento da abordagem. Afirmou também ter visualizado o casal Cleverson e Wadna passando pela rua de motocicleta, momento em que também foram abordados, ressaltando que não havia possibilidade do casal estarem parados com a motocicleta em frente a residência do réu Welliton.

Muito embora o réu negue seu envolvimento com o comércio de entorpecente e que sequer conheciam os demais denunciados, certo é que as provas apontam seguramente o contrário. Denota-se a priori, que diferentemente do que alega o réu Welliton e sua testemunha de que o casal (Cleverson e Wadna) estariam apenas passando pela rua,
a ré Wadna em juízo ressaltou que no dia dos fatos estavam ainda parados com a motocicleta em frente à residência onde seu esposo adquiriu o entorpecente, momento em que foram abordados pela polícia militar
.

Frise-se que a acusada em entrevista prestada aos investigadores de polícia civil, confirmou, inclusive, que a residência onde seu esposo foi para adquirir o entorpecente era a casa de Welliton. (fls. 90/93).

Como se vê, os depoimentos do acusado Welliton e da testemunha Joanil, são contraditórios se comparados com o depoimento da própria ré Wadna, que admitiu estar parada com a motocicleta em frente a residência que adquiriu o entorpecente no momento da abordagem, razão pela qual não merecem credibilidade.

Não obstante a isso, o único policial militar ouvido em juízo ratificou as mesmas declarações prestadas em fase policial, relatando que no dia dos fatos recebeu uma denúncia anônima em seu celular de que na residência do acusado Welliton estaria ocorrendo a comercialização de entorpecente.

Ressaltou que a denúncia, inclusive, apontava o nome do réu Welliton, que segundo o policial já era conhecido na região pela comercialização de droga, e as características físicas do casal, o que facilitou a abordagem policial.

Relata que ao chegarem em frente ao endereço indicado depararam com os acusados Cleverson e Welliton saindo juntos da residência e a ré Wadna já do outro lado da rua segurando uma criança de colo e portando uma bolsa, momento em que fizeram a abordagem.

Detalhou que na revista foi encontrado entorpecente apenas dentro da bolsa de bebê que Wadna segurava, mas que o acusado Cleverson confessou a sua propriedade, admitindo que realmente foi ao local para comprar a droga, que alegou ser apenas para seu consumo.

Recordou que no momento da abordagem a própria ré Wadna alegou que não tinha conhecimento do referido material, explicando que seu esposo pegou a bolsa do bebê foi até a residência do acusado Welliton e depois de retornado, lhe entregou e que, por isso, desconhecia do material que havia colocado dentro da bolsa.

Ressaltou, por fim, que a residência do acusado Welliton no momento da abordagem estava com forte odor de entorpecente e que, inclusive, a mesma já era conhecida da região como “boca de fumo do Welliton
”.

Como se vê,
a abordagem policial não foi de forma ocasional, mas firmada em denúncia anônima que apontava o nome do réu Welliton e sua residência e também as características dos acusados Cleverson e Wadna com quem estariam adquirindo entorpecente, fato que foi confirmado pelos policiais quando da prisão em flagrante,
sendo encontrado os réus WELLITON e CLEVERSON saindo juntos de dentro da residência do primeiro, e a ré WADNA segurando uma bolsa com entorpecente
.

Convém registrar que a própria ré Wadna confirmou referida versão em entrevista prestada aos investigadores de polícia civil,
afirmando que realmente seu esposo foi a residência de Welliton para adquirir entorpecente, consoante se extrai do relatório de fls.90/93
.

Frise-se, que o depoimento do policial ouvido em juízo é firme e dá segurança na sua declaração, tanto é assim que se ajusta, sem qualquer contradição, com as declarações prestadas na fase inquisitorial.

Corroborando, o investigador de polícia civil Oscarmo em depoimento prestado em juízo, relatou que em entrevistas com vários moradores próximos a residência de Welliton, todos afirmaram com convicção que ele prática o tráfico de droga e que sua residência, inclusive, funciona como “boca de fumo”
.

Assim, não restado comprovado fosse o policial ouvido em juízo desafeto do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória do seu testemunho não pode ser desconsiderada.

Portanto, conclui-se que o depoimento do agente policial deve ser recebido como meio idôneo de prova, em virtude de que este se encontra em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que este tenha interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de Policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina NUCCI:

“(...) para comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distintas dos quadros da policia, pois esta, através dos seus agentes, se responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)” (Nucci, Guilherme de Souza – Leis penais e processuais penais comentadas -; 7. Ed. ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

E mais:

“Nos chamados ‘crimes de tóxicos’, que têm inicio com flagrante lavrado por policiais, a palavra desta tem força probante, salvo comprovação em contrário”. (( TJMT – Ac 255/79 – Relator Desembargador MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES) – RT 54/408)”

“Os testemunhos de policiais devem ser recebidos com a mesma credibilidade que se reconhece em qualquer outro cidadão” (JTACrim, 10/13)

“Não basta que seja funcionário da polícia para se ter repudiado como fonte de prova. Aliás, seria contra-senso o estado pessoa física para a função repressiva e negar-lhe quando da conta de suas diligências” (Ap. 21.674, TACrimSP, Rel. Silva Leme, JTACrim no 12:335).

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias em que se deu o flagrante, resta claro nos autos que o denunciado Welliton praticou a conduta tipificada no art. 33, “caput” da Lei 11.343/03, na modalidade vender
.”

Como se vê, o magistrado sentenciante se debruçou no conjunto probatório, demonstrando a existência de elementos suficientes para a condenação do requerente.

O édito condenatório foi respaldado na declaração judicial da corré Wadna Nunes de Sousa
[que confirmou ter seu marido, o corréu Cleverson, pegado a droga na residência do revisionando],
como também nos depoimentos judiciais tanto do policial militar, Odenil Natos Correia
[que fez a apreensão da substância na frente da residência do requerente, após o recebimento de denúncia específica de que o casal lá iria para adquirir droga dele, o qual, inclusive já era conhecido no meio policial pela traficância],
quanto do investigador de polícia, Oscarmo de Barros Gonçalves
[que realizou diligências na vizinhança do agente, confirmando que na residência dele, de fato, funcionava uma boca de fumo].

Nesse diapasão, não se põe dúvida que a verdadeira intenção do revisionando não é rever o édito condenatório supostamente dissociado das provas coletadas na ação penal, mas rediscutir questões já amplamente apreciadas pelo juiz sentenciante,
sem a existência de nova prova a seu respeito
, cuja pretensão, sabidamente, é inviável por meio da revisional.

Segundo lição de Sérgio de Oliveira Médici:

“[...] a decisão definitiva condenatória surge contrária à evidência dos autos, quando se vê, a toda luz, com olhos de enxergar e entender, que se distanciou por inteiro da questão penal solucionada (art. 621, I,
in fine
, do CPP). [...]. Para o Supremo Tribunal Federal,
‘só há decisão contrária à evidência dos autos quando não se apoia em nenhuma prova existente no processo, não bastante, pois, para o deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o conjunto probatório não é convincente para a condenação’
”
[1]
.

Trago à baila lição de Renato Brasileiro de Lima:

“[...] só se pode falar em
sentença contrária à evidência dos autos quando esta não se apoia em nenhuma prova produzida no curso do processo, nem tampouco, subsidiariamente, em elementos informativos produzidos no curso da fase investigatória
. Essa contrariedade pode se referir tanto à autoria do fato delituoso, quanto ao crime em si, ou, ainda, a circunstâncias que determinem a exclusão do crime, isenção ou diminuição da pena. Portanto, a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que levou à prolação de sentença condenatória não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. De fato, quando o art. 621, inciso I, do CPP, se refere à decisão contrária à evidência dos autos, exige a demonstração de que
a condenação não tenha se fundado em uma única prova sequer
. A expressão contra a evidência dos autos não autoriza, portanto, o ajuizamento de revisão criminal para se pleitear absolvição por insuficiência ou precariedade da prova”
[2]
.

Em outras palavras:
“a revisão somente é viável quando a sentença condenatória se apresenta
grotescamente
contrária à evidência dos autos, de forma aberrante do senso de Justiça”
[3]
, o que não se verifica no caso em apreço.

Colaciono ainda o seguinte aresto desta Turma:

“Para que se caracterize a hipótese de sentença condenatória contrária à evidência nos autos (CPP, art. 621, inciso I), é preciso verificar a total ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação, refletindo uma sentença ou acórdão teratológico e desprovido de qualquer liame com as provas produzidas, o que não é o caso dos autos.”
[4]

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação revisional.

É como voto.

[1]

Revisão Criminal, 2. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 164.

[2]
Manual de Processo Penal, 4. ed., Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 1785.

[3]

Carlos Roberto Barros Ceroni, Revisão Criminal: características, consequências e abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 50.

[4]
RC no 1011027-48.2021.8.11.0000, Des. Paulo Da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 07/12/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2023